Tribunal: TJDFT
Processo: 0722626-49.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0722626-49.2023.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANARA BOMFIM DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL PENAL. TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO. ROL DE ATRIBUIÇÕES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial de declaração de nulidade da sindicância e invalidade do TAC, em razão de não cumprimento de ordem superior para realização de atividade que não consta do rol de atribuições de seu cargo - transporte de material biológico sem os equipamentos necessários e sem o devido treinamento. 2. Na origem, a autora, ora recorrida, narrou ter sido requisitada por sua superior hierárquica para realizar transporte de material biológico sem os equipamentos necessários, sem o devido treinamento e sem a observância das medidas de segurança determinadas pela ANVISA, o que culminou com a instauração de sindicância e assinatura de Termo de Ajustamento de Conduta - TAC. Afirmou tratar-se de prática rotineira, levando o SINDPOL a ingressar com ação coletiva onde restou reconhecida a ilegalidade da utilização de policiais penais para esse fim. 3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em face de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (Id no 54581756). 4. Em suas razões recursais, o DF afirma que a sentença recorrida afronta a legalidade e a independência entre os Poderes. Sustenta inexistir inobservância à decisão proferida em sede de ação coletiva, posto que, em época crítica de pandemia de COVID - 19, a requerente escoltaria o profissional de saúde incumbido do transporte e manuseio do material biológico. Aduz que em nenhum momento houve desvio de função institucional da recorrida, tampouco houve erro, ilegalidade ou abuso de poder durante o ato que originou a sindicância. Assevera ter os atos administrativos - sindicância e TAC, observado os limites da legislação relativa à situação jurídica dos autos. Requer a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. 5. Pelo princípio da separação dos poderes, é cabível ao Judiciário o controle dos atos administrativos tão somente sob o prisma da legalidade. 6. O ato administrativo é dotado de presunção de veracidade e legalidade, porém trata-se de presunção relativa, a qual pode ser revista em caso de existência de prova em contrário, necessariamente precedida de instrução processual no Juízo de origem, quanto ao mérito da questão - realização de atividade que não consta do rol de atribuições do cargo de policial penal. 7. Extrai-se dos autos que o transporte de material biológico não se encontra dentre as atribuições do cargo de Agente de Execução Penal, prevista no art. 7o, da Lei Distrital no 3.669/2005, que criou a Carreira de Atividades Penitenciárias e respectivos cargos no Quadro de Pessoal do Distrito Federal. 8. No presente caso, não restou configurada ilegalidade na atitude da servidora pública, não havendo justa causa para a instauração de procedimento de sindicância e termo de ajustamento de conduta. 9. Recurso conhecido e não provido. 10. Isento de custas por determinação legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa. 11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95. (Acórdão 1811725, 07226264920238070016, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 5/2/2024, publicado no DJE: 21/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Em suas razões recursais, o Distrito Federal sustenta afronta aos princípios da separação de poderes e legalidade (arts. 2o, 5o, II e XXXVI, e 37, caput, todos da CF). Alega que a atribuição questionada estaria inserida no art. 7o, VIII, da Lei Distrital n. 3.669/2005. Extrai-se do acórdão que a questão sob exame foi decidida com base na Lei n. 3.669/2005, do Distrito Federal, que criou a Carreira de Atividades Penitenciárias e respectivos cargos no Quadro de Pessoal do ente distrital, e provas acostadas aos autos. Entendeu-se inexistir ilegalidade na atitude da servidora pública, não havendo justa causa para a instauração de procedimento de sindicância e termo de ajustamento de conduta. Note-se que a controvérsia envolve matéria de cunho infraconstitucional, inapta a fundamentar a interposição de recurso extraordinário. Eventual ofensa às regras constitucionais, nesse caso, seria meramente reflexa/indireta, o que não autoriza a apresentação do apelo extremo. Ademais, consoante enunciado sumular n. 280/STF, por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário. Por fim, para acolher a pretensão e ultrapassar o entendimento firmado na origem, seria imprescindível nova análise dos fatos e provas produzidas nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso extraordinário (verbete sumular n. 279 do STF). Ante o exposto, o caso em tela não possui os atributos exigidos, razão pela qual indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de abril de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal